Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
3. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução. 3.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice, por si só, ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce o seu interesse em relação à busca e apreensão do bem.
4. Entretanto, o processo é um encadeamento de atos, ordenados logicamente, que devem ser observados por aqueles que integram a relação jurídica processual para a obtenção da prestação jurisdicional. 4.1. A ausência de indicação da localização do veículo ou o requerimento de qualquer outra providência, aliada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, constituem motivos aptos a fundamentar a resolução do processo. 4.2. A manutenção da ação em estado de inércia, além de tornar o processo inútil para o recebimento do crédito, malfere os princípios da celeridade processual.
5. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever de promover o regular andamento do processo.
6. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e, também, possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV do CPC).
7. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
8. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.